Tribunal: TCU
Processo: 003.243/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: (i) conhecer da representação; (ii) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação, em razão do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; (iii) promover as comunicações indicadas nos itens 7.3 e 7.4 da instrução; (iv) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução que o antecede ao representante e ao representado; e (v) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.243/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wellington da Silva de Paula (162075/OAB-RJ), representando A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.